Tribunal: CARF
Processo: 11516.722926/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722926/2018-01
ACÓRDÃO
2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO SCHLICKMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CONTRATOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA
DO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM CONTRATOS DE MÚTUO. PERDÃO DE
DÍVIDA CARACTERIZADO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, que
os rendimentos autuados não são tributáveis por corresponderem a
obrigações decorrentes de contratos de mútuos com empresa da qual é
sócio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, que lhe dava
provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, que manifestou
interesse em apresentar declaração de voto. Fará o voto vencedor o Conselheiro Henrique
Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
2

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento para verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
Contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração (fls. 2.469/2.479) em
17/09/18 e cientificado ao Contribuinte em 20/09/18 (fl. 2.485), relativamente aos
anoscalendário de 2014, 2015 e 2016 (Auto de Infração – fl. 2.470), exigindo o
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 3.544.089,95
(principal – cód. rec. 2904), juros de mora de R$ 826.426,16 (calculados até
09/2018) e multa proporcional de R$ 2.658.067,45, totalizando o crédito tributário
no valor de R$ 7.028.583,56 (fl. 2.469).
O Relatório Fiscal (fls. 2.436/2.468) afirma, em resumo, que:
1) O objeto do presente Auto de Infração foram os contratos de mútuo de números
1 a 50 celebrados entre a SBDE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE EMBALAGENS E
DESCARTÁVEIS LTDA. e posteriormente a COPOBRAS S/A (ambas com CNPJ 86.445.
822/0001-00) e seu sócio MARCELO SCHLICKMANN (o Impugnante) nos anos de
2011 a 2014 (Relatório Fiscal - fl. 2.437) (Contratos de Mútuo - fls. 113/778), para
exame do Imposto de Renda Pessoa Física de sua responsabilidade no período de
01/01/13 a 31/12/16 (Relatório Fiscal - fl. 2.436).
2) Com base nas informações contidas nos Contratos de Mútuos dos anos-
calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014 (Contratos no 01 a 50 – fls. 113/778) e na
planilha denominada Contratos de Mútuo com Acionistas (arquivo não paginável
anexo aos autos - fl. 1.407), enviadas pela SBDE/COPOBRAS, a fiscalização elaborou
a planilha QUADRO RESUMO DOS CONTRATOS DE MÚTUO (fls. 2.441/2.442). Essa
planilha, juntamente com os Recibos de Quitação dos Contratos de Mútuo (fls.
1.416/1.486), também enviados pela COPOBRAS, permitiram à fiscalização
constatar que (Relatório Fiscal - fl. 2.438):
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
3
a) Todos os Contratos de Mútuo celebrados entre os sócios e a empresa foram
onerosos, ou seja, estabeleceram juros, correção pelo IGP-M e multa em caso de
atraso de pagamento.
b) Nos recibos de quitação dos contratos de mútuo apresentados pela COPOBRAS
S/A, a empresa dá quitação plena dos contratos, com o recebimento do principal
(fls. 1.416, 1.419, 1.423, 1.426, 1.428, 1.432, 1.434, 1.436, 1.438, 1.440, 1.442,
1.444, 1.446, 1.448, 1.479 e 1.481).
c) Na coluna "SALDO" da planilha (fl. 1.407), apresentada pela COPOBRAS S/A,
consta saldo zero nos contratos de 1 a 50 (Contratos em que há o recibo de
quitação).
d) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 36/2018, a COPOBRAS S/A informou
que os contratos de mútuo foram registrados na Companhia e que as respectivas
atualizações financeiras foram devidamente tributados na empresa (fl. 1.406).
e) A COPOBRAS informou que: "Para efetivar o pagamento aos sócios que saíram da
sociedade, a Companhia passou a fazer operações de mútuos para que os sócios
atuais pudessem pagar os sócios que saíram da sociedade" (fl. 1.406).
Com base nestas constatações, a fiscalização concluiu que:
1) A COPOBRAS S/A empresta valores significativos a todos os sócios da Empresa
para que estes adquiram quotas da própria Empresa, mediante contratos de mútuo.
2) Os empréstimos são onerosos, ou seja, incorrem juros, correção monetária e,
quando há atraso, multas.
3) A COPOBRAS afirma que tributa corretamente os juros e correções relativos a
esses contratos de mútuo, admitindo, portanto, a existência desses juros e
correções, ENTRETANTO, NÃO COBRA OS JUROS, CORREÇÕES E EVENTUAIS MULTAS
DOS SÓCIOS.
4) No momento em que a COPOBRAS dá quitação dos contratos e não cobra juros,
correção e multas incorridas, há um ganho por parte dos sócios.
Assim, a fiscalização aduziu que o valor dos juros, correções e eventuais multas por
atraso de pagamento constituem rendimentos recebidos da COPOBRÁS pelo
contribuinte na data da quitação, conforme a documentação apresentada. Como
este não incluiu tais rendimentos em suas Declarações de Ajuste Anual, exercícios
2015, 2016 e 2017, anoscalendário 2014, 2015 e 2016 (fls. 02/30, 31/70 e 71/111,
respectivamente), HOUVE OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Ainda segundo a fiscalização, nos três exercícios, o Contribuinte declarou
rendimentos recebidos da INCOPLAST - SC, que possui o mesmo CNPJ da COPOBRAS
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
4
S/A. Entretanto, tais rendimentos não se confundem com os rendimentos omitidos,
objeto do presente auto de infração, tendo em vista que eles se referem a
rendimentos de trabalho e rendimentos isentos oriundos de lucros distribuídos pela
empresa.
Baseado nestes fatos, a fiscalização calculou os juros, a correção e as eventuais
multas por atraso de pagamento de todos os contratos de mútuo quitados pelo
contribuinte [Relatório Fiscal (fls. 2.443/2.467) e QUADRO RESUMO DOS
CONTRATOS DE MÚTUO (fls. 2.441/2.442)]. Foram considerados no cálculo, os
juros, a correção e a multa estabelecidos nos contratos. Os fatos geradores foram
considerados nas datas de pagamento da última parcela de cada contrato (que
coincidem com as datas dos recibos de quitação dos mesmos).
O valor dos juros, da correção e das multas foram consolidados conforme os
quadros abaixo (Relatório Fiscal – fl. 2.439):

Das Conclusões do Relatório Fiscal
A ação fiscal resultou na apuração de um imposto de renda no valor de R$
3.544.089,95 (principal) e acréscimos legais (Auto de Infração - fl. 2.469), em
consequência da constatação de omissão de rendimentos tributáveis pelo sujeito
passivo, recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 12.887.599,77 (Relatório Fiscal
–fl. 2.439 e Auto de Infração - fl. 2.470) [= R$ 5.867.663,82 (ano-calendário de 2014)
+ R$ 604.222,72 (anocalendário de 2015) + R$ 6.415.713,23 (ano-calendário 2016)].
Da Impugnação
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
5
Inconformado com o lançamento, o autuado interpôs impugnação (fls. 2.490/2.504)
em 17/10/18 (fl. 2.488), alegando em síntese que:
1) Os contratos de mútuos seriam originários de operação de aquisição de
participação societária pelos 04 (quatro) sócios remanescentes na sociedade
COPOBRÁS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS após reestruturação societária levada
a efeito em 2010. Os 4 (quatro) sócios que permaneceram na sociedade adquiriram
as quotas dos retirantes e para tanto tomaram crédito da própria empresa com o
objetivo de quitar os valores ao longo do tempo. Por isso, firmaram significativo
número de contratos de mútuo com a empresa.
2) O primeiro mútuo formalizado pelo Impugnante teria sido pactuado em
27/01/11, e desde então vários outros contratos semelhantes foram firmados entre
os sócios remanescentes e a COPOBRÁS com o mesmo objetivo, os quais totalizam
235 (duzentos e trinta e cinco) contratos de mútuos.
3) Os referidos contratos, inicialmente, previam a cobrança de juros de juros de 1%
(um por cento) ao mês, correção monetária pelo IGP-M e multa de 2% em caso de
atraso no pagamento, consoante poderia se verificar no documento exemplificativo
anexo à Impugnação (doc. 02). Os valores das taxas praticadas nos mútuos seriam
em valores idênticos aos que se submete a COPOBRÁS quando capta recursos de
agentes financeiros para o desenvolvimento de suas atividades.
4) Desse modo, ao longo dos anos, inúmeros contratos foram pactuados entre as
mesmas partes, nos mesmos termos. E, consequentemente, na medida em que a
empresa apurava lucro e distribuía dividendos, o Impugnante (e os demais sócios,
conforme suas participações no capital social) cumpria com sua obrigação e
adimplia o valor de determinados contratos.
5) Por convenção entre as partes, teria sido estipulado que os sócios da COPOBRÁS
(e o Impugnante entre eles) efetuariam primeiramente o pagamento da parcela
principal dos mútuos através da compensação com a distribuição de dividendos da
empresa quando da apuração de lucro. Posteriormente, eventuais saldos de juros e
correção monetária de contratos cujo principal foi quitado, seriam devidamente
pagos.
Tais pagamentos estariam comprovados por meio dos recibos emitidos pela
COPOBRÁS, conforme se poderia verificar no documento, exemplificativo, anexo à
Impugnação (doc. 03), bem como pela tabela anexa (doc. 04), na qual estariam
descritos detalhadamente os valores de cada contrato de mútuo, os valores pagos,
os saldos pendentes, as parcelas referentes aos juros e correção monetária e as
datas dos pagamentos.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
6
6) O adimplemento dos mútuos estaria condicionado à capacidade da empresa em
gerar lucros suficientes para o pagamento de dividendos que possibilitassem aos
sócios, dentre eles o Impugnante, honrar com a sua quitação.
7) A autoridade fiscal teria considerado que, com base na inexistência de medida
clara de cobrança e por constar nos recibos a expressão "quitação plena", estaria
quitada a totalidade daquele contrato de mútuo (incluindo juros, correção
monetária e multa), e não apenas da parcela do principal que está sendo adimplida
naquele determinado momento. Isso, no entanto, jamais teria ocorrido.
8) A acusação fiscal somente poderia dizer respeito aos juros e a correção
monetária incidente nos contratos, uma vez que não haveria que se falar em
supostas multas, pois não houve atraso em pagamento por parte do Impugnante, já
que o prazo para o início dos pagamentos foi estendido para até o ano de 2020
(doc. 04 e doc. 05).
9) Apesar de nos recibos relativos aos pagamentos dos contratos de mútuo
constarem apenas a quitação do valor principal, os juros e a correção monetária
nunca teriam sido objeto de qualquer perdão de dívida, ao contrário do que
sustenta a autoridade fiscal.
Os valores correspondentes aos juros e a correção monetária foram incluídos nas
demonstrações financeiras da companhia nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017,
conforme documentos anexos (doc. 06 a 08), onde estariam destacados os valores,
critérios de atualização e a exigibilidade dos referidos créditos nas Notas
Explicativas lançadas pelas empresas de auditoria independente internacionais que
revisam e atestam a fidedignidade das contas da COPOBRÁS anualmente.
10) A COPOBRÁS não só mantém como créditos a receber as parcelas dos juros e
correção monetária dos mútuos com seus acionistas, como reconhece a existência
dos referidos valores, INCLUSIVE, para efeitos tributários, sujeitando-os à incidência
de PIS/ COFINS, IRPJ e CSLL.
11) Teria sido declarado à RFB exatamente os valores que foram quitados dos
referidos contratos até o momento, sendo a maior parte dos valores pagos relativos
ao principal, em face de ajuste nesse sentido adotado com a credora. A quitação
constante dos recibos não envolveria valores não recebidos, e é relativa apenas ao
montante recebido pela mutuante, e não do contrato de mútuo. Não haveria, em
nenhum lugar, escrito, recibo, quitação, perdão, ou algo parecido, quanto a valores
não recebidos.
12) Outra comprovação de que não houve o perdão dos acréscimos (juros e
correção monetária) seria a quitação, com os lucros distribuídos (compensação de
dividendos) sobre os resultados da COPOBRÁS de 31/12/17, dos saldos de juros e
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
7
correção monetária dos contratos de mútuo n°s 01 a 11 (contratos iniciais),
consoante estaria comprovado na documentação que anexa (doc. 11).
13) O pagamento de juros e correção monetária sobre os primeiros contratos de
mútuo constaria também em sua declaração de renda de 31/12/17 (doc. 12), na
qual consta a informação à RFB dos referidos pagamentos à INCOPLAST-SC (anterior
denominação da COPOBRÁS S/A Ind. e Com. de Embalagens) relativos ao ano
calendário de 2017.
14) Os valores de juros e correção monetária dos primeiros 11 contratos de mútuo
constariam, também, nos registros contábeis da COPOBRÁS, o que restaria
comprovado com a juntada dos anexos livros "Razão" do Impugnante (doc. 13).
Salienta que há mínima diferença entre o valor constante no recibo e o valor
declarado à RFB, o que seria objeto de retificação de sua declaração
oportunamente.
15) Além disso, só é tributável o perdão de dívida em razão de serviços prestados, o
que não ocorre no caso concreto [transcreve, nesse sentido, a determinação
constante no art. 55 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e na Solução de Consulta no
70/13]. Aduz que o sócio, ora Impugnante, assim como os demais sócios, exerce
função de diretor na sociedade empresária, razão pela qual recebe pro labore, tal
como consta nas suas Declarações de Imposto de Renda (doc. 14), o que afastaria
de pronto a hipótese de "perdão de dívida por serviços prestados", uma vez que
resta claro que o sócio é remunerado pelo exercício de cargo diretivo através do
pagamento de pro labore.
Além do mais, mesmo que fosse o caso de doação, haveria previsão legal de isenção
de tributação nesse caso (inciso XV do art. 39 do RIR/99), o que reforçaria o
descabimento do presente Auto de Infração.
16) Requer seja recebida e processada, por tempestiva, e julgada procedente a sua
Impugnação, suspendendo e, após, tornando totalmente insubsistente o crédito
tributário de IRPF lançado e constituído através do presente Auto de Infração.
A DRJ negou provimento à Impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CONTRATOS DE MÚTUO. ENCARGOS NÃO PAGOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, que os
rendimentos autuados não são tributáveis por corresponderem a obrigações
decorrentes de contratos de mútuos com empresa da qual é sócio.
Impugnação Improcedente
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
8
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob os seguintes
argumentos:
i)
que não houve incidência da multa prevista nos contratos de mútuo, na
medida em que não houve inadimplemento da obrigação contratual;
ii)
não houve perdão de dívida em relação a juros e correção monetária, tendo
em vista que esses seriam pagos;
iii)
ainda que houvesse perdão de dívida, este não seria tributável pelo imposto
de renda da pessoa física no presente caso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, dispõe o seguinte:
[O]s contratos de mútuos são originários de operação de aquisição de participação
societária pelos 04 (quatro) sócios remanescentes na sociedade Copobrás S/A Ind. e
Com. de Embalagens após reestruturação societária levada a efeito em 2010. Os 4
(quatro) sócios que permaneceram na sociedade adquiriram as quotas dos
retirantes e para tanto tomaram crédito da própria empresa com o objetivo de
quitar os valores ao longo do tempo. Por isso, firmaram significativo número de
contratos de mútuo com a empresa. O primeiro mútuo formalizado pelo Recorrente
o foi em 27/01/2011, e desde então vários outros contratos semelhantes foram
firmados entre os sócios remanescentes e a Copobrás com o mesmo objetivo, os
quais totalizam 235 (duzentos e trinta e cinco) contratos de mútuos. Os referidos
contratos, inicialmente, previam a cobrança de juros de juros de 1% (um por cento)
ao mês, correção monetária pelo IGP-M e multa de 2% em caso de atraso no
pagamento, consoante se verifica no documento anexo exemplificativo (doc. 02 da
Impugnação). Os valores das taxas praticados nos mútuos são em valores idênticos
aos que se submete a Copobrás quando capta recursos de agentes financeiros para
o desenvolvimento de suas atividades. Desse modo, ao longo dos anos, inúmeros
contratos foram pactuados entre as mesmas partes, nos mesmos termos. E,
consequentemente, na medida em que a empresa apurava lucro e distribuía
dividendos, o Impugnante (e os demais sócios, conforme suas participações no
capital social) cumpria com sua obrigação e adimplia o valor de determinados
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
9
contratos. Por convenção entre as partes, estipulou-se que os sócios da Copobrás (e
o Recorrente entre eles) efetuariam primeiramente o pagamento da parcela
principal dos mútuos através da compensação com a distribuição de dividendos da
empresa quando da apuração de lucro. Posteriormente, eventuais saldos de juros e
correção monetária de contratos cujo principal foi quitado, seriam devidamente
pagos. Tais pagamentos foram comprovados por meio dos recibos emitidos pela
Copobrás, conforme se verifica no documento, exemplificativo, anexado
juntamente com a Impugnação (doc. 03 da Impugnação), bem como pela tabela
anexa (doc. 04), na qual estão descritos detalhadamente os valores de cada
contrato de mútuo, os valores pagos, os saldos pendentes, as parcelas referentes
aos juros e correção monetária e as datas dos pagamentos.
(...)
[O] adimplemento dos mútuos está condicionado à capacidade da empresa em
gerar lucros suficientes para o pagamento de dividendos que possibilitem aos
sócios, dentre eles o Impugnante, honrar com a sua quitação.
(...)
A lavratura do AINF sustentou-se razão dos recibos apresentados pelo Recorrente
contemplarem apenas a parcela principal de cada contrato com referência expressa
de “quitação plena”.
Conforme mencionado pelo Recorrente, este firmou contratos de mútuo nos quais
constavam o valor principal, previsão de multa, juros e correção monetária. Quando da
distribuição de dividendos, houve o pagamento do principal e foi dada quitação plena em relação
ao principal. Não há qualquer indicação de que os juros e correção monetária não seriam quitados
ou que estivessem abarcados pela “quitação plena” conferida pelo mutuante (conforme recibo de
fls. 2552). Pelo contrário, havia expressa menção ao valor principal, para o qual se dava quitação
plena mediante recibo.
Continua o Recorrente do seguinte modo:
Quanto à cobrança relativa ao Imposto de Renda incidente sobre os juros e
correção monetária supostamente perdoados, entendeu a DRJ que as provas
apresentadas pelo Recorrente seriam insuficientes para comprovar que os valores
apurados pela Fiscalização estariam contabilizados no Livro Razão acostado na
Impugnação. Assim, manteve a cobrança objeto do AINF, por não ter conseguido
encontrar correspondência entre os dados apresentados pela Fiscalização, e
aqueles apresentados pelo Recorrente.
(...)
Não prospera tal alegação, pois as contas contábeis são exclusivas para
lançamentos de todos os fatos contábeis que estejam relacionados com a
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
10
movimentação dos contratos de mútuo da Copobrás com os seus Acionistas. Veja-
se abaixo que a estrutura da conta não deixa dúvidas de que todos os subcódigos
nos
121040100001,
121040100002,
121040100003
e
121040100004
são
pertencentes à conta “mãe” no 1210401, denominada “CONTRATO DE MUTUO –
PF”, registrada no ativo da Copobrás:

(...)
Ao contrário do referido no acórdão recorrido, a conta contábil no 121040100003
serve para contabilizar todos os passivos de mútuo do Recorrente contra a
empresa, representando, portanto, um ativo para a Copobrás.
(...)
A decisão merece ser reformada, porque os valores referentes a R$ 6.230.066,94 de
saldo anterior, datado de 31/10/2011, referem-se aos contratos de mútuo de
número 01 a 09 conforme apresentado na planilha de “CONTROLE CONTRATO DE
MÚTUOS” a seguir (juntadas aos autos por ocasião da apresentação da
Impugnação):

Os valores de R$ 569.100,00 e R$ 2.398,04 lançados em 28/11/2011 referem-se ao
contrato de mútuo número 10 firmado em 28/11/2011 conforme destaque a seguir:
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
11

Os valores de R$ 31.550,13 e R$ 61.313,04 são referentes aos valores de IGP-M e
Juros mensais conforme destaque da planilha “CONTROLE CONTRATOS DE
MÚTUOS” a seguir:

Os valores de R$ 571.700,00 e R$ 3.252,68 lançados em 28/12/2011 referem-se ao
contrato de mútuo número 11, firmado em 28/12/2011 conforme destaque a
seguir:
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
12

A exemplificação do acórdão de que os lançamentos realizados em 28/03/2012 na
mesma conta (121040100003) não permitiram concluir que a contabilização
efetuada contemplaria os contratos objeto da fiscalização também não é
verdadeira. Veja-se abaixo excerto da decisão:

(...)
Os valores de R$ 82.849,20 e R$ 4.993,29 são referentes a juros e I-GPM (negativo)
conforme apresentado na planilha de “CONTROLE CONTRATO DE MÚTUOS” a
seguir:
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
13
(...)
Igualmente, os valores de R$ 38.237,01 e R$ 92.055,42 são referentes a I-GPM e
juros conforme apresentado na planilha de “CONTROLE CONTRATO DE MÚTUOS” a
seguir:

(...)
Logo, em complemento às provas que já constam dos autos, as aberturas e
detalhamentos das contas da forma como exemplificado acima não deixa dúvidas
de que, de acordo com a instrução probatória já realizada, não há que se falar não
estejam contabilizados os valores relativos aos juros e atualização monetária,
devendo ser afastada qualquer presunção de perdão de dívida do Recorrente pela
Copobrás.
Cabe recapitular, ainda, que foram juntados relatórios de todos os mútuos
celebrados, comprovação do registro contábil do Razão em nome de cada um dos
sócios (onde se inclui o Recorrente), prova da conta contábil onde está apontado o
saldo de cada um dos mútuos. Além disso, foram apresentadas as atas de
deliberação da diretoria sobre os mútuos celebrados, os balanços anuais com o
parecer de auditoria independente, indicando em Notas Explicativas as pendências
dos mútuos (dizendo que o passivo existe, e que estes valores estão sendo
contabilizados), tal qual mencionado no parágrafo anterior. Consoante se disse, os
documentos que instruíram impugnação são claros a comprovar que os valores
correspondentes aos juros e a correção monetária foram provisionados nas
demonstrações financeiras da companhia nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017,
(doc. 06 a 08 da Impugnação), estando destacados os valores, critérios de
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
14
atualização e a exigibilidade dos referidos créditos nas Notas Explicativas lançadas
pelas empresas de auditoria independente internacionais que revisam e atestam a
fidedignidade das contas da Copobrás anualmente.
(...)
Essa afirmação peremptória tem por suporte não só os registros contábeis da
Copobrás, mas a afirmação que anualmente é posta em suas demonstrações
financeiras, auditadas por empresas independentes renomadas e absolutamente
idôneas, quais sejam, EY e PriceWaterhouseCoopers.
Entendo que o Recorrente tem razão. As comprovações haviam sido trazidas por
ocasião da Impugnação, mas novos documentos complementares foram apresentados e
analisados nos termos do artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72. Com base na abertura e
detalhamentos das contas é possível verificar que os juros e correção monetária continuaram em
aberto, conforme fls. 2784 e seguintes, não havendo que se falar em perdão de dívida. Ademais, é
possível verificar a abertura do saldo dos mútuos aos sócios com menção específica aos valores de
principal, juros e correção nas Demonstrações financeiras de 31/12/2017, elaborada pela EY (fls.
2656).
Contudo, ainda que houvesse perdão de dívida, este não seria tributado pelo
imposto de renda em razão do artigo 55, I, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR 99), vigente à época dos fatos, abaixo transcrito, que aduz que são tributáveis as
importâncias relativas a perdão de dívida pelo beneficiário quando houver troca de serviços
prestados, o que não é o caso do presente processo. Isso porque o Recorrente exerce função de
diretor na sociedade, razão pela qual recebe pró labore, tal como consta nas suas Declarações de
Imposto de Renda.
Art. 55. São também tributáveis:
I - as importâncias com que o devedor for beneficiado, nas hipóteses de perdão ou
de cancelamento de dívida em troca de serviços prestados;
Dessa forma, se tivesse ocorrido perdão de dívida, este seria considerado como
doação, não estando sujeito ao imposto de renda com base no artigo 39, XV, do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99), vigente à época dos fatos, abaixo
transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XV - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
Por fim, com relação à multa contratual, o Recorrente explica que não houve atraso
no pagamento e que foram assinados aditivos contratuais nesse sentido. Leia-se:
Isso porque a multa prevista nos contratos de mútuo deve incidir no momento em
que há atraso de pagamento, conforme se comprovou nos documentos anexos
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
15
acostados à Impugnação (doc. 02). Tal hipótese jamais se concretizou no caso
concreto, pois em momento algum o Recorrente atrasou o adimplemento dos
mútuos, ao contrário do que afirmou a autoridade fiscal.
Comprovou-se que em 29/05/2017 ocorreu o aditamento dos contratos de mútuos
firmados entre a sociedade empresária e os 04 (quatro) sócios, de modo que o
prazo para início dos pagamentos foi prorrogado para os anos de 2015, 2017 e, por
último, 2020, o que se confirma na tabela anexada à Impugnação (doc. 04) e no
aditivo juntado (doc. 05)
Ao apresentar a Impugnação, o Recorrente demonstrou através do aditivo
contratual aos contratos de mútuo que celebrou com a Mutuante, que foram
prorrogados para 30/12/2020 os vencimentos de todos os contratos celebrados, de
modo que não há que se falar em atraso antes da referida data. Ou seja, todos os
pagamentos realizados, até então, e todos os demais que venham a ser efetuados
até 30/12/2020, não podem ser considerados em atraso e, por corolário lógico, não
autorizam a exigência de qualquer valor a título de multa.
A DRJ ao analisar a questão entendeu pela manutenção da exigência da multa, ao
argumento de que o aditivo celebrado se tratar de documento particular, não
oponível à Receita Federal do Brasil, uma vez que não levado a registro no cartório
de registro público. No entanto a decisão merece ser reformada, pois o aditivo
possui a mesma validade dos contratos de mútuos celebrados pelo Recorrente, os
quais, igualmente, não foram levados à registro público.
Ora, se for verdadeira a afirmação de que o aditivo (acessório) somente seria válido
para as finalidades para as quais foi elaborado se levado à registro em cartório de
títulos e documentos, também seria verdade que os contratos principais originários
dos mútuos também somente seriam válidos se elaborados nesta mesma condição.
O argumento do Recorrente merece prosperar. Não faria sentido considerar apenas
os aditivos se tivessem sido registrados em cartório de registro público. Os contratos foram
considerados pelas autoridades fiscais como prova dos mútuos para fins de lançamento tributário
e não haviam sido registrados.
De acordo com a legislação civil, um mútuo poderia ser considerado válida ainda
que fosse verbal. Não há qualquer exigência legal no sentido de que um mútuo para ser
considerado válido precisa estar registrado em cartório de registro civil. Pelo contrário, basta que
este contrato observe os requisitos de validade do direito privado. Leia-se alguns artigos do
Código Civil abaixo transcritos:
Lei no 10.406/2002
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
16
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
(...)
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos
Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista
no art. 406 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de
efeitos
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
(...)
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Divirjo da Conselheira Relatora pelos motivos abaixo.
Primeiro, cumpre destacar que o Relatório fiscal à fl. 2438 informa que:
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
17

Portanto, considerando que:
(a) Todos os Contratos de Mútuo celebrados entre os sócios e a empresa
estabelecem juros, correção pelo IGP-M e multa em caso de atraso de
pagamento.
(b) Nos recibos de quitação dos contratos de mútuo apresentados pela COPOBRAS
S/A, a empresa dá quitação plena dos contratos, com o recebimento do principal
(fls. 1416, 1419, 1423, 1426, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446,
1448, 1479 e 1481).
(c) Na coluna “SALDO” da planilha de fls. 1407, apresentada pela COPOBRAS S/A,
consta saldo zero nos contratos de 1 a 50 (Contratos em que há recibo de
quitação).
(d) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 36/2018, a COPOBRAS S/A informou
que os Contratos de Mútuo foram registrados na Companhia e que as respectivas
atualizações financeiras foram devidamente tributadas na empresa (fls. 1406).
(e) A COPOBRAS informou que: “Para efetivar o pagamento aos sócios que saíram
da sociedade, a Companhia passou a fazer operações de mútuos para que os
sócios atuais pudessem pagar os sócios que saíram da sociedade”. (fls. 1406).
FICA EVIDENTE QUE:
1. A COPOBRAS S/A EMPRESTAR VALORES SIGNIFICATIVOS A TODOS OS
SÓCIOS DA EMPRESA PARA QUE ESTES ADQUIRAM QUOTAS DA PRÓPRIA
EMPRESA, MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO;
2. OS EMPRÉSTIMOS SÃO ONEROSOS, OU SEJA, INCORREM JUROS,
CORREÇÃO MONETÁRIA E, QUANDO HÁ ATRASO, MULTAS;
3. A COPOBRAS AFIRMA QUE TRIBUTA CORRETAMENTE OS JUROS E
CORREÇÕES RELATIVOS A ESSES CONTRATOS DE MÚTUO, ADMITINDO,
PORTANTO, A EXISTÊNCIA DESSES JUROS E CORREÇÕES;
4. ENTRETANTO, NÃO COBRA OS JUROS, CORREÇÕES E EVENTUAIS MULTAS
DOS SÓCIOS;
5. NO MOMENTO EM QUE A COPOBRAS DÁ QUITAÇÃO DOS CONTRATOS E
NÃO COBRA JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTAS INCORRIDAS, HÁ
UM GANHO POR PARTE DOS SÓCIOS.
Assim, o valor dos juros, correções e eventuais multas por atraso de pagamento
não pagos pelos sócios mutuários, em decorrência das quitações com quitação
plena dos contratos apresentada, corresponde a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Como este não incluía na Declaração de Ajuste
Anual – DARF, nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 (fls. 30, 31 a 71 e fls. 1101 a
1125, respectivamente), HOUVE OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
18
Cabe salientar que o contribuinte declarou, nos três exercícios, rendimentos
recebidos da INCOPLAST – SC, que possui o mesmo CNPJ da COPOBRAS S/A.
Entretanto, tais rendimentos não se confundem com os rendimentos omitidos,
objeto do presente auto de infração, tendo em vista que eles se referem a
rendimentos de trabalho e rendimentos isentos oriundos de lucros distribuídos
pela empresa.
Baseado nestes fatos foram calculados os juros, a correção e as eventuais multas
por atraso de pagamento de todos os contratos de mútuo quitados pelo
contribuinte (planilhas anexas a este relatório). Foram considerados no cálculo, os
juros, correção e multa estabelecidos nos contratos. Cabe salientar que foi
considerada como momento do fato gerador as datas do pagamento da última
parcela de cada contrato, que coincidem com as datas dos recibos de quitação
dos mesmos. (fl. 2438)

Dessa forma, a partir da análise dos contratos apresentados pela própria
Recorrente a fiscalização entendeu que, como havia previsão de que a quitação plena se daria com
o recebimento do principal, o valor dos juros, correções monetária e as multas por atraso de
pagamento que não foram pagas consistiam em rendimento recebido pela Recorrente que não
teria sido ofertado à tributação.
A Recorrente se defendeu em sede de impugnação (fls. 2490-2505) alegando que
não houve hipótese concreta para a incidência de multa, que não houve perdão de dívida pelo
fato de os valores terem sido escriturados na contabilidade e pagos ao longo dos anos
subsequentes; que seria inaplicável o artigo 55, inciso I, do RIR/99 que estipula que perdão de
dívida em troca de serviços prestados seria tributável dado que os sócios recebem prolabore e que
o rendimento seria proveniente de doação.
A mesma operação já foi julgada à unanimidade no âmbito do CARF pelo acórdão no
2401-008.444, em que o conselheiro Ryad Santana Ferreira entendeu que não teria sido
comprovado o pagamento dos encargos que acompanham as parcelas principais do contrato de
mútuo, razão pela qual essa diferença implicou em acréscimo patrimonial em favor do
contribuinte Milton Schlickmann.
O Relator naquela oportunidade chamou atenção para o fato que a DRJ já havia
salientado que a despeito da existência de uma contabilização dos valores de forma globalizada,
como se tratavam de vários contratos de mútuo e nem todos foram objeto da autuação, seria
necessário que fossem abertas as referidas contas contábeis para demonstrar se os lançamentos
se referem especificamente aos juros referentes aos contratos de mútuo em questão, não sendo
suficiente a alegação genérica de que por existir uma conta contábil global para abarcar todos os
contratos, que os valores específicos exigidos neste processo estariam nesta conta. Abaixo
colaciono o trecho em referência:

Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
19
Caberia, pois, ao Impugnante a comprovação cabal de que não houve o perdão
dos acréscimos (juros, correção monetária e multa) sobre os contratos autuados.
(...)As provas acostadas aos autos pelo Impugnante são insuficientes para permitir
qualquer correspondência entre os valores contabilizados de encargos no Livro
Razão (fls.
2.752/2.766) e os valores apurados pela fiscalização no presente Auto de Infração.
O Impugnante não contesta os valores dos encargos apurados pela fiscalização.
Apenas sustenta que esses valores não foram perdoados, mas sim contabilizados
como obrigação do Impugnante.
Entretanto, a única conclusão que se pode chegar com as provas acostadas aos
autos pelo Impugnante é a de que houve uma contabilização sistemática de
encargos [juros e correção monetária (não consta multa nas datas de
pagamentos)], porém não há como afirmar que nos valores contabilizados estão
incluídos os encargos dos contratos específicos que foram objeto do presente
Auto de Infração.
Para isso, seria necessário que a COPOBRÁS comprovasse a forma de apuração de
todos os valores de encargos dos contratos de mútuos (juros e correção
monetária)contabilizados na conta contábil 121040100001, em nome do
Impugnante (conta essa que não é específica para contabilização dos contratos de
mútuos e engloba outros pagamentos, como a de títulos e DOCs do sócio).
Por exemplo, foram contabilizados no Livro Razão da COPOBRÁS, relativamente à
conta contábil 121040100001 de MILTON SCHLICKMANN (o Impugnante), os
seguintes encargos no dia 30/11/11 (fl. 2.752):
(...)
Na composição desses valores de atualização monetária não se pode afirmar que
a totalidade (nem mesmo uma parte) da atualização monetária dos contratos
autuados esteja incluída.
Por sua vez, nessa mesma data do exemplo (30/11/11), não consta a
contabilização dos encargos de juros, o que obrigatoriamente deveria ocorrer
tendo em vista essa previsão nos diversos contratos de mútuo pactuados
anteriormente a essa data pelo Impugnante(desde janeiro de 2011), constantes
do lançamento.
Há juros e correção monetária que constam contabilizados no Livro Razão da
COPOBRÁS, conforme excerto abaixo (para as datas de março e abril de 2012):
(...)
Nesses registros, ressalto que, além da nomenclatura diferir daquela utilizada nos
registros de 30/11/11, igualmente não se pode concluir se a contabilização acima
inclui especificamente os contratos autuados pela fiscalização, nem relativamente
à parcela de IGPM nem tampouco a de juros.
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
20
Ressalto, ainda, que as multas não foram contabilizadas nas datas dos
pagamentos em atraso dos principais dos mútuos, conforme estavam previstas
nos contratos originais.
Por exemplo, o Contrato de Mútuo no 1, firmado em 25/01/11, no valor de R$
659.355,71 (Relatório Fiscal - fl. 2.409), com data de vencimento prevista para
24/01/13, em que ocorreu um pagamento parcial em 28/11/13 (portanto, em
atraso) no valor de R$ 288.146,32, e um pagamento final em 04/12/13 (por mais
razão, também em atraso) no valor de R$ 371.209,39 [= R$ 409.298,75
(pagamento total realizado em 04/12/13) –R$ 38.089,36 (pagamento parcial de
outro valor mutuado do Contrato de Mútuo no 1 –Relatório Fiscal - fl. 2.409)],
conforme excerto abaixo (Livro Razão – fl. 2.754):
(...)
Em nenhuma das datas dos pagamentos parciais dos mútuos houve a
contabilização proporcional das multas pelo atraso nesses pagamentos, embora
os contratos originais assim o previssem e o regime de competência exigisse que a
COPOBRÁS realizasse essa contabilização.
E mais, como já mencionado acima neste voto, não há nos autos nenhuma
comprovação de qualquer procedimento de cobrança amigável, extrajudicial ou
judicial, de forma a garantir o recebimento dos créditos remanescentes (juros,
correção monetária e eventuais multas por atraso) após o pagamento do principal
dos mútuos, apesar da relevância dos valores envolvidos e ao risco inerente
associado a estas transações, conforme bem apontado pelo relatório de auditoria
da EY (fl. 2.571).
Ressalto, ainda, que não há nenhum registro de saldo de juros, correção
monetária ou multa por atraso nos pagamentos, na planilha de Contratos de
Mútuos com Acionistas enviada pela COPOBRÁS anexada ao processo em
12/09/18 (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - fl. 1.375), apenas um
registro, na referida planilha (na “aba” Juros), de pagamentos de juros em
31/12/17 no valor de R$ 5.727.406,11, que igualmente não podem ser associados
a nenhum contrato de mútuo autuado.
Outrossim, 4 anos após (em 29/05/17) à quitação do Contrato de Mútuo no 1
(principal quitado em 04/12/13 – Relatório Fiscal – fl. 2.409), tomado no exemplo
acima, e 5 meses após (em 29/05/17) à quitação do último Contrato de Mútuo no
50, autuado pela fiscalização (principal quitado em 26/12/16 – Relatório Fiscal – fl.
2.410), a COPOBRÁS alega ter firmado aditivo entre as partes (fls. 2.525/2.528),
repactuando e renegociando as cláusulas dos referidos Contratos de Mútuo, e
promovendo a alteração(I) da taxa ou índice de correção monetária para 0,00%
(zero) a partir de 01/05/17 e (II)da data de vencimento dos contratos,
prorrogando essa data para 30/12/20, buscando justificar, assim, que não teria
havido multa por atraso na quitação dos Contratos de Mútuo porque não houve
pagamento em atraso, já que o vencimento de todos os contratos foi estendido
até 30/12/20.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
21
Ora, essa justificativa não merece prosperar, a uma porque as multas jamais
foram contabilizadas nas datas de pagamento em atraso das parcelas dos mútuos
(o que estava previsto nos contratos e exigida a contabilização por força do
regime de competência); a duas, porque nenhum esforço de cobrança dessas
multas foi demonstrado pela COPOBRÁS, na medida em que os principais dos
Contratos de Mútuo iam sendo adimplidos pelo Impugnante, demonstrando o
desinteresse da empresa na recuperação desses valores; e, a três, porque o
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS DE
MÚTUO FINANCEIRO (fls. 2.525/2.528)trata-se de documento particular, não
podendo ser oposto a terceiros, como é o caso da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB).
No que concerne a documentos particulares, cabe transcrever os artigos 219 e
221 do Código Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, “in verbis”:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
(Grifei e sublinhei.)Poderia ser argumentado que, em se tratando de documento
envolvendo os interesses dos próprios sócios da COPOBRÁS, e estando eles todos
presentes, inclusive o Impugnante, não existiria a necessidade de registro público
para formalizar o referido aditivo.
Todavia, ao não formalizar o TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E
RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS DE MÚTUO FINANCEIRO (fls. 2.525/2.528)como
instrumento público e registrado em cartório, todos os signatários assumiram o
risco da fragilidade de comprovações do que nele pactuado, perante terceiros.
O texto legal acima deixa claro que o instrumento particular, feito e assinado,
mesmo que subscrito por testemunhas, gera uma presunção que é restrita aos
signatários, não alcançando terceiros, como é o caso do sujeito ativo da obrigação
tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os contratantes.
Por sua vez, as Demonstrações Financeiras (DFs – fls. 2.529/2.736) e Projeção de
Geração de Resultados Futuros 2017 (fls. 2.741/2.745), acostadas aos autos, trata
de “grandes números” e igualmente não permitem fazer qualquer
correspondência dos valores dos encargos apurados nos Contrato de Mútuos
autuados com àqueles constantes nessas demonstrações.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
22
A ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA da COPOBRÁS S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS (fls. 2.738/2.740), que deliberou sobre
a alteração na apuração de juros capitalizados sobre todos os contratos de
mútuos firmados com os acionistas, também não pode ser aceita por este
julgador como prova de que o montante autuado foi contabilizado, a uma porque,
como já mencionado acima neste voto, trata-se de documento particular que não
pode ser oposto a terceiros, como no caso da RFB; e, a duas, porque não foi
demonstrado o recálculo dos juros de todos os contratos de forma a ser possível
fazer a correspondência entre os valores autuados e a nova apuração dos
encargos, agora com os juros capitalizados.
O Recibo de Pagamento de Mútuo Financeiro (fls. 2.747), datado de 31/12/17, no
valor de R$ 5.725.148,63, bem como a suposta destinação desse pagamento na
compensação de juros e atualização monetária, mediante a compensação de
dividendos, bem como a suposta vinculação desse pagamento aos contratos
mencionados (fl. 2.748), não pode ser aceito por esse julgador como
comprovação do pagamento de juros e atualização monetária dos contratos
autuados, a uma, porque o valor mencionado (R$ 5.725.148,63)não coincide com
o constante na contabilidade naquela data (R$ 10.094.525,41 – Livro Razão – fl.
2.764), e não foi apresentado o registro contábil de contrapartida do valor
constante acima no Livro Razão, de forma a ser possível constatar se todo o valor
creditado (R$ 10.094.525,41) corresponde efetivamente a lucros distribuídos;
além disso, não foi apresentada a Ata da Assembléia dos Acionistas que deliberou
sobre a distribuição do valor creditado ao Impugnante (R$ 10.094.525,41), nem
tampouco os demonstrativos de resultados que permitiriam confirmar a efetiva
apuração dos lucros da empresa e sua distribuição a todos os acionistas; e, a duas,
porque mesmo que se considerasse o valor R$ 5.725.148,63 como parte do valor
de R$ 10.094.525,41, como dividendos a distribuir, não foram apresentados os
registros contábeis que formalizaram a distribuição do valor pago (R$
5.725.148,63) entre os Contratos de Mútuos indicados(fl. 2.748).
Trata-se aqui, mais uma vez, de informações “soltas” pelo Impugnante nos autos,
sem qualquer consolidação e/ou comprovação na contabilidade da COPOBRÁS ou
em registros de acompanhamento individuais de cada contrato de mútuo (com a
devida correspondência entre esses registros individuais consolidados com os
valores lançados na contabilidade, de forma a evidenciar que os valores dos
encargos dos contratos de mútuo autuados estão nela contidos).
(...)
Neste outro caso, ainda o Relator avança para analisar aspectos adicionais aos
trazidos pela DRJ para formar a sua convicção, em especial destaco a existência de recibos de
quitação dos contratos de mútuo conferindo quitação plena, termos de aditivos de repactuação e
renegociação dos contratos de mútuo que levaram a alteração do índice de correção monetária
para zero, nos termos abaixo:
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
23

Não sendo o bastante os fundamentos encimados, o convencimento deste
Relator, pautou-se nos seguintes documentos:
“Recibos de quitação dos contratos de mútuo” concedidos pela pessoa jurídica ao
contribuinte (e-fls. 1.384/1.454). Cabe salientar que, em todos os recibos, a
empresa dá quitação plena aos contratos com o recebimento apenas do valor
principal. Em outras palavras, no momento em que a empresa dá quitação PLENA
(TOTAL) dos contratos sem a cobrança de juros, multa e correção monetária, resta
evidente um ganho por parte do contribuinte.
Dito isto, uma vez “QUITADO PLENAMENTE”, ou seja, TOTALMENTE, inexiste
qualquer divida entre as partes, encerrando a relação jurídica.
“Termo Aditivo de Repactuação e Renegociação dos Contratos de Mútuo”.
Após 4 anos (em 29/05/2017) à quitação do Contrato de Mútuo no 1 (principal
quitado em 04/12/13 – Relatório Fiscal – fl. 2.409) e 5 meses após (em 29/05/17)
à quitação do último Contrato de Mútuo no 50, autuado pela fiscalização
(principal quitado em 26/12/16 – Relatório Fiscal – fl. 2.410), a COPOBRÁS alega
ter firmado aditivo entre as partes (fls. 2.525/2.528), repactuando e renegociando
as cláusulas dos referidos Contratos de Mútuo, e promovendo a alteração (I) da
taxa ou índice de correção monetária para 0,00% (zero) a partir de 01/05/17 e
(II)da data de vencimento dos contratos, prorrogando essa data para 30/12/20,
buscando justificar, assim, que não teria havido multa por atraso na quitação dos
Contratos de Mútuo porque não houve pagamento em atraso, já que o
vencimento de todos os contratos foi estendido até 30/12/20.
Contudo, essa justificativa não merece prosperar, primeiro porque, como bem
observado pela decisão de piso, as multas jamais foram contabilizadas nas datas
de pagamento em atraso das parcelas dos mútuos (o que estava previsto nos
contratos e exigida a contabilização por força do regime de competência);
segundo, porque nenhum esforço de cobrança dessas multas foi demonstrado
pela COPOBRÁS, na medida em que os principais dos Contratos de Mútuo iam
sendo adimplidos pelo autuado, demonstrando o desinteresse da empresa na
recuperação desses valores; e, por ultimo e mais importante, a
EXTEMPORANEIDADE do documento, isto porque, foi firmado posteriormente a
QUITAÇÃO PLENA de todos os contratos. O que, s.m.j., torna tal documento
ineficaz.
Neste diapasão, o lançamento deve ser mantido na sua integralidade porque as
provas trazidas aos autos pelo contribuinte são insuficientes para comprovar que
nos juros e atualização monetária lançados sistematicamente na contabilidade da
COPOBRAS estariam incluídos os juros e a atualização monetária especificamente
dos contratos autuados. Além disso, as multas por atraso na quitação do principal
dos mútuos não foram contabilizadas nas respectivas datas dos pagamentos em
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
24
atraso (Regime de Competência) e, especialmente, os recibos dão PLENA quitação
aos contratos apenas com o pagamento do principal.

Com isso, o CARF já analisou a mesma operação e, ao constatar que os registros
contábeis não evidenciavam de forma inequívoca as alegações da Recorrente dada a existência de
documentos que levam à compreensão de que houve perdão de dívida, que esta parcela seria
remuneração de partes relacionadas, que não se confundem com uma doação. O fez tomando
como base a ausência de uma correlação entre os valores que alegadamente foram amortizados
nas referidas contas e até mesmo alterações contratuais que zeram o valor de correção
monetária, o que fortaleceria a ausência de um interesse real da companhia de reaver tais valores,
dado que não há clareza com relação ao método de amortização.
Há um ponto que merece ser ponderado que diz respeito à própria incidência de
IRPF sobre o perdão de dívida, pois a Recorrente alega que este seria tributável apenas quando
houver sinalagma, como prevê o artigo 55, inciso I, do RIR/99. Essa matéria não é nova no âmbito
do CARF e já foi objeto de debate no âmbito da CSRF, nos termos da ementa abaixo:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PERDÃO DE DÍVIDA.
DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É da essência do perdão de dívida a existência de acréscimo patrimonial por parte
do beneficiário (devedor). Para fins da legislação do imposto sobre a renda da
pessoa física, o fato jurídico terá repercussão tributária sempre que caracterizado
o acréscimo patrimonial nos termos da regra matriz de incidência, e não houver
isenção estabelecida na lei. Escapa à tributação a efetiva doação, na acepção do
direito civil. Porém, o perdão de dívida pelo credor não implica, necessariamente,
a ocorrência de doação, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova da natureza
jurídica que se reveste a importância com que foi beneficiado na condição de
devedor.
(Acórdão no 9202-011.163, processo no 10166.723410/2014-05, Rel. Mauricio
Nogueira Righetti, sessão de 29/02/2024, publicado em 02/05/2024)

O Relator se embasou no trecho abaixo do acórdão paradigma de no 2401-004.690
em que se afirma que o perdão de dívida implica em acréscimo patrimonial em favor do
contribuinte dada a supressão de um passivo sem uma contrapartida de redução de seus ativos e
que embora seja possível afirmar que pode haver uma doação no tocante à sua realização, isso
não necessariamente se verifica sobretudo quando se está diante de partes relacionadas
(sociedade e sócios), ponto com o qual concordo, nos termos abaixo:

Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
25
Quando se pactua um empréstimo em dinheiro, conforme alegado pelo
contribuinte, não há acréscimo patrimonial, eis que se configura um incremento
simultâneo, no mesmo patamar, de bens e obrigações. Contudo, o perdão dessa
dívida, igualmente declarado pelo contribuinte, acarreta o aumento do
patrimônio, dada a supressão do passivo sem a redução dos bens.
É da essência do perdão da dívida, portanto, a existência de acréscimo
patrimonial por parte do beneficiário (devedor). Via de regra, o fato jurídico
amolda-se à tributação do imposto sobre a renda da pessoa física. Porém, uma
vez perfeitamente delimitadas as suas características no caso concreto, deve-se
verificar se tal fato está mesmo alcançado pela tributação, dados os contornos
específicos da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda e, caso esteja,
se não existe norma de isenção.
Por isso, diante da falta de colaboração do contribuinte e da empresa, os quais
deixaram de atender às intimações para apresentação dos documentos básicos
que lastreavam o suposto negócio jurídico efetuado entre as partes, tenho para
mim acertada a conduta do agente fiscal em realizar o lançamento como
rendimento tributável na pessoa física, caracterizando a omissão de rendimentos.
[...]
Para fins da legislação do imposto sobre a renda da pessoa física, o perdão ou
cancelamento de dívida terá repercussão tributária sempre que caracterizado o
acréscimo patrimonial nos termos da regra matriz de incidência do tributo, e não
houver isenção estabelecida na lei. A doação, devidamente caracterizada, não
configura o acréscimo patrimonial a que alude o imposto.
Por sua vez, não constitui o perdão ou cancelamento de dívida, necessariamente,
uma doação do credor ao devedor. Tal fato, o perdão da dívida, pode até
equivaler a uma doação, sendo assim qualificado para efeitos tributários.
Contudo, a prova da natureza jurídica de doação compete exclusivamente ao
beneficiário dos rendimentos a esse título.
Na hipótese em apreço, o contribuinte não trouxe elementos capazes de
comprovar a natureza jurídica de doação, de maneira a afastar a tributação da
importância perdoada pelo imposto sobre a renda.
É importante ressaltar que o apontado empréstimo e o posterior perdão de dívida
envolvem partes relacionadas, já que a pessoa física é ligada a empresa, na
condição de sócio majoritário. Em tese, o perdão ou cancelamento de dívida é
possível por inúmeros motivos, todavia normalmente vinculado a alguma
contraprestação, de qualquer natureza, não caracterizando uma liberalidade. Isso
fica mais evidente nos casos de atividade empresarial que persegue o objetivo de
lucro, a exemplo da hipótese da pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia,
cujo integral perdão da dívida a título de doação, com todo o respeito que merece
o debate, é algo incomum e enigmático.

Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
26
Em sua conclusão, Maurício Riguetti conclui que:

Vejo, do até aqui exposto, ao considerar não ter havido prova da natureza da
dívida do sócio junto à empresa, registrada em sua contabilidade; não ter,
igualmente, havido prova suficiente da origem utilizada para a baixa dessas
dívidas, levando-se à conclusão que elas haviam sido perdoadas pelo credor,
pessoa jurídica; que a situação em tela, por força do que dispõe o § 4o do artigo
3o da Lei 7.713/88 – abaixo reproduzido – configura hipótese de incidência do IR.

Também há que se mencionar que houve discussão judicial com relação ao sócio
Milton, como bem destaca a Recorrente em sede de memoriais, em que o TRF-5 teria analisado a
operação e compreendido que não haveria a ocorrência de IRPF por se tratar de contratos de
mútuo firmados no contexto de aquisição de participação societária, sendo que eventual ganho
seria tributável quando da alienação da participação social, como se verifica do acórdão proferido
na apelação cível no 0802774-89.2024.4.05.8200, do qual cabe a transcrição integral da ementa e
voto para a melhor compreensão do que foi lá deliberado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRPF. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. JUROS. IMPOSTO DE RENDA A SER
ADIMPLIDO NO MOMENTO DO PAGAMENTO OU DA ALIENAÇÃO. REMESSA
NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
1. Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, e de apelação interposta
pela UNIÃO-FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara
da Seção Judiciária da Paraíba que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou
procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela, para extinguir a
execução fiscal no 0809415-30.2023.4.05.8200, sustando em definitivo os
protestos extrajudiciais a ela correlatos. Condenação da embargada/ora
recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais
mínimos e escalonados progressivamente nos incisos do parágrafo terceiro do art.
85 do CPC. Valor originário da dívida: R$ 12.796.863,24 (doze milhões e
setecentos e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte e
quatro centavos)
2. Em suas razões recursais, a apelante argumentou, em síntese: 1) o
embargante/ora apelado efetivamente omitiu rendimentos referentes a juros,
correção e multa incidentes sobre os valores de mútuos, que, a seu ver, foram
"perdoados" pela Copobras S.A.; 2) a inexistência de cobrança contábil, associada
ao pagamento parcial do principal, acarretaria remissão de parte da dívida (juros e
atualização não pagos) e configuraria acréscimo patrimonial tributável pelo
imposto de renda; 2) as provas apresentadas, tais como aditivos contratuais e
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
27
laudos de auditoria, não afastariam a presunção de legitimidade do lançamento
fiscal; 3) o fato de o apelado ser sócio e receber pro labore e dividendos não se
sobrepõe ao fato de que, segundo a Fiscalização, foram omitidos valores
correspondentes a supostos encargos quitados ou perdoados, subsumindo-se à
hipótese de incidência do IRPF.
3. Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por MILTON
SCHLICKMANN contra a UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, a fim de desconstituir a
dívida tributária constante da execução fiscal no 0809415-30.2023.4.05.8200,
processo administrativo no 11516 722924/2018-12, consolidada na CDA no 42 1
23 000090-60, no valor originário de R$ 12.796.863,24 (doze milhões e setecentos
e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro
centavos), por suposta omissão de rendimentos sujeitos ao IRPF, exercícios 2014,
2015, 2016 e 2017, consistente no perdão parcial de dívida (juros, correção
monetária e multa) originários de contrato de mútuo, os quais foram firmados
entre o embargante/ora recorrido e a sociedade empresária Copobrás S/A Ind. e
Com. de Embalagens, da qual era sócio administrador. O embargante/ora
recorrido sustentou, em suma, que jamais houve "perdão" ou cancelamento do
débito. Argumentou, ainda, que inexistiu multa moratória nos contratos de mútuo
firmados com a Copobras, pois o prazo de pagamento fora prorrogado por aditivo
contratual, que também não houve perdão de juros, nem de valores a título de
correção monetária, pois tais valores continuariam registrados na contabilidade
da empresa. Ademais, ainda que houvesse perdão, os valores não seriam
tributáveis, porquanto não decorreriam de qualquer prestação de serviços (art.
55, I, do RIR/99). Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
O Juízo sentenciante reconheceu a inexistência de fato gerador do IRPF e julgou
procedente os embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal, com
fundamento que não houve acréscimo patrimonial ao embargante, capaz de
caracterizar hipótese de incidência do IRPF, porquanto os contratos de mútuo
foram firmados no contexto de aquisição de participação societária (recompra
de ações/quotas por sócios remanescentes). Logo, eventuais benefícios
concedidos pela empresa aos sócios não se traduziriam diretamente em
acréscimo patrimonial tributável naquela etapa. Destaca que lucros e dividendos
distribuídos a sócios não são tributados. Assim, se nem mesmo tais valores que
efetivamente significam aumento patrimonial sofrem tributação, não haveria
razão para tributar suposta remissão de dívida que não decorra de prestação de
serviços em troca, nos termos do RIR/99 (art. 55, I), fato gerador do IRPF.
4. A presente controvérsia consiste em perquirir se houve acréscimo patrimonial,
a fim de constituir lançamento tributário de IRPF contra o mutuário (devedor)
/ora recorrido, nos contratos de mútuo firmados no contexto de aquisição de
participação societária (recompra de ações/quotas por sócios remanescentes).
5. De início, importante destacar que, como consignou o Juízo sentenciante,
"inexiste controvérsia acerca da destinação do numerário objeto de contratos de
mútuo firmados entre a pessoa jurídica e seus integrantes, dentre eles o
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
28
embargante, formalizados para financiar uma reestruturação societária,
possibilitando a aquisição das participações dos acionistas cedentes por parte dos
remanescentes".
6. A temática encontra-se disciplinada no art. 65 da Lei no 8.981/95, nos seguintes
termos: "Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o
de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à
alíquota de dez por cento.§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela
diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do imposto sobre operações
de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores
mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da
aplicação financeira.§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a
alienação compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como
a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.§ 3o Os
rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.§ 4o O
disposto neste artigo aplica-se também:[...]c) aos rendimentos auferidos pela
entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título,
independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.[...]§ 7o O imposto de que trata este artigo
será retido:[...]b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do
título ou da aplicação, nos demais casos.§ 8o É responsável pela retenção do
imposto a pessoa jurídica que receber os recursos, no caso de operações de
transferência de dívidas, e a pessoa jurídica que efetuar o pagamento do
rendimento, nos demais casos". A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto no
3.000/99 (RIR/99): "Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por
cento, o rendimento produzido, a partir de 1 o de janeiro de 1998, por aplicação
financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
jurídica imune ou isenta (Lei n o 8.981, de 1995, art. 65, e Lei n o 9.532, de 1997,
art. 35).[...]Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei n o 8.981,
de 1995, art. 65, § 4 o, e Lei n o 9.069, de 1995, art. 54):[...]III - aos rendimentos
auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a
qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em operações de
empréstimos em ações;[...]Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730
será retido (Lei n o 8.981, de 1995, art. 65, § 7 o ):[...]II - por ocasião do pagamento
dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nos demais casos"
(negrito acrescido ).
7. Pela dicção legal, infere-se que os rendimentos oriundos de operações de
mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física são
tributados como aplicações financeiras de renda fixa, com incidência do imposto
de renda na fonte no momento do pagamento ou da alienação. Portanto, este é o
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
29
momento do fato gerador do imposto de renda, quando haverá a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimo patrimonial.
8. Nessas circunstâncias, é indevida a eleição das datas dos lançamentos
contábeis constantes no processo administrativo fiscal no 11516 722924/2018-12,
relativos aos fatos geradores de 26/03/2014, 28/03/2014, 02/05/2014,
15/05/2014, 01/09/2014, 17/08/2015, 18/12/2015, 28/03/2016, 23/05/2016,
28/06/2016, 29/06/2016, 26/12/2016 e 27/12/2016, por suposta omissão de
rendimentos sujeitos ao IRPF, exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017, tendo em conta
que o prazo final para pagamento das obrigações foi prorrogado por aditivos
contratuais, no contexto de aquisição de participação societária. Desse modo,
conforme bem consignou o Juízo sentenciante: "justamente por se tratar de
reestruturação societária, verifica-se que o mútuo em questão - e suas sucessivas
repactuações - não foi contraído para acréscimo patrimonial ao acionista
remanescente que não de forma apenas mediata e incerta: somente se, em um
momento posterior, vier ele a vender suas participações na companhia é que se
poderá aferir um ganho de renda propriamente dito e, portanto, tributável, se
efetivamente lograr obter um valor superior, na posterior venda, do que aquele
pago ao anterior titular de tais ações. No essencial: o fato gerador do imposto de
renda, no caso específico dos autos, restará configurado no momento da
alienação das cotas de capital social, ocasião em que existirá o acréscimo
patrimonial para o contribuinte. Logo, não merece reforma a sentença ora
recorrida.
9. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação improvidas. Honorários
advocatícios recursais fixados em 10%, incidentes sobre a verba sucumbencial já
estipulada na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.

DA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por MILTON
SCHLICKMANN contra a UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, a fim de desconstituir a
dívida tributária constante na execução fiscal no 0809415-30.2023.4.05.8200,
processo administrativo no 11516 722924/2018-12, consolidada na CDA no 42 1
23 000090-60, no valor originário de R$ 12.796.863,24 (doze milhões e setecentos
e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro
centavos), por suposta omissão de rendimentos sujeitos ao IRPF, exercícios 2014,
2015, 2016 e 2017, consistente no perdão parcial de dívida (juros, correção
monetária e multa) originários de contrato de mútuo, os quais foram firmados
entre o embargante/ora recorrido e a sociedade empresária Copobrás S/A Ind. e
Com. de Embalagens, na qual era sócio administrador.
O embargante/ora recorrido sustentou, em suma, que jamais houve "perdão" ou
cancelamento do débito. Argumentou, ainda, que inexistiu multa moratória nos
contratos de mútuo firmados com a Copobras, pois o prazo de pagamento fora
prorrogado por aditivo contratual, que também não houve perdão de juros nem
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
30
de correção monetária, pois, tais valores continuariam registrados na
contabilidade da empresa; e que, ainda que houvesse perdão, não seria
tributável, porquanto não decorreria de qualquer prestação de serviços (art. 55, I,
do RIR/99).
O Juízo sentenciante reconheceu a inexistência de fato gerador do IRPF e julgou
procedente os embargos à execução, extinguindo-se a execução fiscal, com
fundamento que não houve acréscimo patrimonial ao embargante, capaz de
caracterizar hipótese de incidência do IRPF, porquanto os contratos de mútuo
foram firmados no contexto de aquisição de participação societária (recompra de
ações/quotas por sócios remanescentes). Logo, eventuais benefícios concedidos
pela empresa aos sócios não se traduziriam diretamente em acréscimo
patrimonial tributável naquela etapa. Destaca que lucros e dividendos distribuídos
a sócios não são tributados. Assim, se nem mesmo tais valores que efetivamente
significam aumento patrimonial sofrem tributação, não haveria razão para
tributar suposta remissão de dívida que não decorra de prestação de serviços em
troca, nos termos do RIR/99 (art. 55, I), fato gerador do IRPF.
DO EXAME DA TESE RECURSAL
A presente controvérsia consiste em perquirir se houve acréscimo patrimonial, a
fim de constituir lançamento tributário de IRPF contra o mutuário (devedor) /ora
recorrido, nos contratos de mútuo firmados no contexto de aquisição de
participação societária (recompra de ações/quotas por sócios remanescentes).
De início, importante destacar que, como consignou o Juízo sentenciante,
"inexiste controvérsia acerca da destinação do numerário objeto de contratos de
mútuo firmados entre a pessoa jurídica e seus integrantes, dentre eles o
embargante, formalizados para financiar uma reestruturação societária,
possibilitando a aquisição das participações dos acionistas cedentes por parte dos
remanescentes".
A temática encontra-se disciplinada no art. 65 da Lei no 8.981/95, nos seguintes
termos:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
31
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
[...]
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
[...]
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os
recursos, no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento do rendimento, nos demais casos.
A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1 o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda
fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta
(Lei n o 8.981, de 1995, art. 65, e Lei n o 9.532, de 1997, art. 35).
[...]
Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei n o 8.981, de 1995,
art. 65, § 4 o , e Lei n o 9.069, de 1995, art. 54):
[...]
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em
operações de empréstimos em ações;
[...]
Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei n o 8.981, de
1995, art. 65, § 7 o ):
[...]
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos" (negrito acrescido ).
Pela dicção legal, infere-se que os rendimentos oriundos de operações de mútuo
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física são tributados
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
32
como aplicações financeiras de renda fixa, com incidência do imposto de renda na
fonte no momento do pagamento ou da alienação. Portanto, este é o momento
do fato gerador do imposto de renda, quando haverá a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimo patrimonial.
Nessas circunstâncias, é indevida a eleição das datas dos lançamentos contábeis
constantes no processo administrativo fiscal no 11516 722924/2018-12, relativos
aos fatos geradores de 26/03/2014, 28/03/2014, 02/05/2014, 15/05/2014,
01/09/2014, 17/08/2015, 18/12/2015, 28/03/2016, 23/05/2016, 28/06/2016,
29/06/2016, 26/12/2016 e 27/12/2016, por suposta omissão de rendimentos
sujeitos ao IRPF, exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017, tendo em conta que o prazo
final para pagamento das obrigações foi prorrogado por aditivos contratuais, no
contexto de aquisição de participação societária.
Desse modo, conforme bem consignou o Juízo sentenciante: "justamente por se
tratar de reestruturação societária, verifica-se que o mútuo em questão - e suas
sucessivas repactuações - não foi contraído para acréscimo patrimonial ao
acionista remanescente que não de forma apenas mediata e incerta: somente se,
em um momento posterior, vier ele a vender suas participações na companhia é
que se poderá aferir um ganho de renda propriamente dito e, portanto,
tributável, se efetivamente lograr obter um valor superior, na posterior venda, do
que aquele pago ao anterior titular de tais ações.
Para dizer o essencial, o fato gerador do imposto de renda, no caso específico dos
autos, ocorrerá no momento da alienação das cotas de capital social, ocasião em
que existirá o acréscimo patrimonial para o contribuinte. Logo, não merece
reforma a sentença ora recorrida.
Este o quadro, nego provimento à remessa necessária, tida por interposta, e à
apelação. Honorários advocatícios recursais fixados em 10%, incidentes sobre a
verba sucumbencial já estipulada na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo
11, do CPC.
É como voto.

O que o tribunal compreendeu é que o marco adotado pela fiscalização para a
imputação de omissão de rendimentos pagos por pessoa jurídica referente aos fatos geradores de
26/03/2014, 28/03/2014, 02/05/2014, 15/05/2014, 01/09/2014, 17/08/2015, 18/12/2015,
28/03/2016, 23/05/2016, 28/06/2016, 29/06/2016, 26/12/2016 e 27/12/2016, não seriam válidos
pois foram objeto de posterior ajuste no curso de uma reestruturação societária.
Veja-se, também, que o TRF-5 pareceu confundir o IR ganho de capital que será
devido quando da alienação da participação societária pelo mutuário, que será apurado mediante
diferença de valor de alienação e o custo, do acréscimo patrimonial resultante das negociações
realizadas entre partes relacionadas relativas à concessão de direito como contrapartida para que
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
33
fosse possível baixar os ônus decorrentes de obrigações contratuais onerosas que existiam entre
as partes, o que configura nítido acréscimo patrimonial a ser submetido à tributação pelo IRPF.
Por fim, com relação às multas não contabilizadas, entendo pelo acerto do acórdão
Recorrido, nos termos abaixo

Ressalto, ainda, que as multas não foram contabilizadas nas datas dos
pagamentos em atraso dos principais dos mútuos, conforme estavam previstas
nos contratos originais. Por exemplo, o Contrato de Mútuo no 1, firmado em
25/01/11, no valor de R$ 575.219,83 (Relatório Fiscal - fl. 2.441), com data de
vencimento prevista para 24/01/13, em que ocorreu um pagamento parcial em
28/11/13 (portanto, em atraso) no valor de R$ 251.373,76, e um pagamento final
em 04/12/13 (por mais razão, também em atraso) no valor de R$ 323.846,07 [=
R$
357.065,00
(pagamento
total
realizado
em
04/12/13)
–
R$
33.218,93(pagamento parcial de outro valor mutuado do Contrato de Mútuo no 1
– Relatório Fiscal - fl.2.441), conforme excerto abaixo (Livro Razão – fl. 2.786):
Em nenhuma das datas dos pagamentos parciais dos mútuos houve a
contabilização proporcional das multas pelo atraso nesses pagamentos, embora
os contratos originais assim o previssem e o regime de competência exigisse que a
COPOBRÁS realizasse essa contabilização.
E mais, como já mencionado acima neste voto, não há nos autos nenhuma
comprovação de qualquer procedimento de cobrança amigável, extrajudicial ou
judicial, de forma a garantir o recebimento dos créditos remanescentes (juros,
correção monetária e eventuais multas por atraso) após o pagamento do principal
dos mútuos, apesar da relevância dos valores envolvidos e ao risco inerente
associado à estas transações, conforme bem apontado pelo relatório de auditoria
da EY (fl. 2.603).
Ressalto, ainda, que não há nenhum registro de saldo de juros, correção
monetária ou multa por atraso nos pagamentos, na planilha de Contratos de
Mútuos com Acionistas enviada pela COPOBRÁS anexada ao processo em
12/09/18 (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - fl. 1.407), apenas um
registro, na referida planilha (na “aba” Juros), de pagamentos de juros em
31/12/17 no valor de R$ 4.994.647,89, que igualmente não podem ser associados
a nenhum contrato de mútuo autuado.
Outrossim, 4 anos após (em 29/05/17) à quitação do Contrato de Mútuo no 1
(principal quitado em 04/12/13 – Relatório Fiscal – fl. 2.441), tomado no
exemplo acima, e 5 meses após (em 29/05/17) à quitação do último Contrato de
Mútuo no 50, autuado pela fiscalização (principal quitado em 26/12/16 –
Relatório Fiscal – fl. 2.442), a COPOBRÁS alega ter firmado aditivo entre as
partes (fls. 2.556/2.560), repactuando e renegociando as cláusulas dos referidos
Contratos de Mútuo, e promovendo a alteração (I) da taxa ou índice de correção
monetária para 0,00% (zero) a partir de 01/05/17 e (II) da data de vencimento
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
34
dos contratos, prorrogando essa data para 30/12/20, buscando justificar, assim,
que não teria havido multa por atraso na quitação dos Contratos de Mútuo
porque não houve pagamento em atraso, já que o vencimento de todos os
contratos foi estendido até 30/12/20.
Ora, essa justificativa não merece prosperar, a uma porque as multas jamais
foram contabilizadas nas datas de pagamento em atraso das parcelas dos mútuos
(o que estava previsto nos contratos e exigida a contabilização por força do
regime de competência); a duas, porque nenhum esforço de cobrança dessas
multas foi demonstrado pela COPOBRÁS, na medida em que os principais dos
Contratos de Mútuo iam sendo adimplidos pelo Impugnante, demonstrando o
desinteresse da empresa na recuperação desses valores; e, a três, porque o
TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS DE
MÚTUO FINANCEIRO (fls. 2.557/2.560) trata-se de documento particular, não
podendo ser oposto a terceiros, como é o caso da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB). (fl. 2810-2811)

Feito este esclarecimento, entendo que neste caso deve prevalecer o entendimento
que já veio a ser adotado no CARF por meio do acórdão no 2401-008.444 exatamente em razão da
falta de prova com relação à escrituração e cobrança dos encargos dos contratos autuados, além
de que o referido perdão de dívida configura acréscimo patrimonial tributável pelo IRPF por se
tratar de um direito avaliado em dinheiro na data da percepção, como se verifica do artigo 55,
inciso IV, do RIR/99, como bem delineado pelo acórdão Recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Senhora Presidente, parabenizo ambos a conselheira-relatora, pela ampla análise
da matéria, bem como ao conselheiro Henrique Perlatto Moura, que iniciou a divergência e
apresentou voto-vista abrangendo pontos cardinais da discussão.
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
35
Peço licença aos colegas para expor visão divergente quanto a alguns aspectos do
debate, que me conduzem à negativa de provimento ao recurso voluntário, sem, contudo, aderir
integralmente às razões expostas pela maioria formada.
Inicialmente, abordo três mitos relativos ao tratamento jurídico conferido aos
mútuos, que, a meu ver, influenciaram a autoridade tributária a concluir pela remissão do passivo
e, por conseguinte, pela sua transmudação em acréscimo patrimonial.
A questão sobre o caráter necessário ou contingente dos juros no contrato de
mútuo revela uma das mais persistentes confusões no âmbito do direito civil patrimonial. Essa
confusão decorre de leitura superficial da legislação vigente, que presume juros em determinadas
circunstâncias sem, contudo, erigi-los em requisito sine qua non para a validade da obrigação.
A correta interpretação do art. 591 do Código Civil de 2002 exige a observância de
seu contexto sistemático e a distinção entre presunção legal e imposição obrigatória. Quando a lei
determina que se presumem devidos juros nos mútuos destinados a fins econômicos, não afirma
que todo mútuo necessariamente produza remuneração do capital. Ao contrário, reconhece
expressamente a possibilidade de mútuos desvinculados dessa presunção, especialmente aqueles
sem finalidade econômico-lucrativa.
Assim, o primeiro mito a ser refutado assenta-se na confusão entre presunção legal
e obrigação inerente, equívoco que gera graves consequências conceituais, tanto na esfera
patrimonial quanto nas relações familiares e afetivas.
Essa vicissitude interpretativa manifesta-se com especial intensidade nas relações
entre pessoas naturais unidas por laços familiares ou de afeto. Quando um membro da família
empresta dinheiro a outro sem estipular remuneração do capital, a presunção racional é que se
trate de adiantamento de legítima, doação, ou simples “empréstimo” por solidariedade, ainda que
sem perspectiva concreta de devolução. Nenhuma norma jurídica impõe que pais cobrem juros de
filhos, avós exijam remuneração pelo capital mutuado aos netos, nem mesmo que cônjuges
mantenham controle contábil de compensações entre si (embora as famílias possam assim
proceder, se quiserem).
Essa realidade, longe de configurar acréscimo patrimonial dissimulado, representa
genuína expressão da liberdade contratual e da autonomia privada. O mútuo, enquanto contrato
consensual e bilateral, existe pela convergência de vontades entre mutuante e mutuário,
independentemente de cláusula remuneratória.
Faz-se necessário bem compreender a subsidiariedade do índice padrão. O
parágrafo único do art. 591 do Código Civil dispõe que, se a taxa de juros não for pactuada, aplica-
se a “taxa legal”. Essa aplicação subsidiária, entretanto, não é automática nem inevitável,
representando mero mecanismo de integração de lacuna contratual, aplicável apenas quando tal
lacuna efetivamente exista e as circunstâncias recomendem seu preenchimento.
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
36
A legislação recentemente reformulada pela Lei no 14.905/2024 evidencia a
idiossincrasia do sistema ao reconhecer expressamente, no art. 406, que os juros podem não ser
convencionados, ou sê-lo sem taxa estipulada, ou ainda provir de determinação legal. Essa
enumeração revela a compreensão legislativa de que o mútuo é válido e eficaz mesmo sem
remuneração do capital, desde que essa ausência corresponda à vontade das partes ou aos usos
reconhecidos no contexto social.
Para pessoas jurídicas é teoricamente possível, e entre pessoas naturais ainda mais
claramente admissível, a celebração de mútuo sem juros. A presunção legal de juros do art. 591
aplica-se apenas aos mútuos destinados a fins econômicos, exigindo, portanto, a clara
demonstração de intencionalidade econômico-lucrativa. Não basta a existência de pessoa jurídica
para que se presuma tal finalidade; exige-se expressão inequívoca dessa destinação.
Consequentemente, afirmar que a mera ausência de remuneração transforma o
mútuo em acréscimo patrimonial é erro que confunde situação de normalidade, permitida pela lei,
com distorção jurídica. O mútuo sem juros não é corrupção do instituto, mas expressão legítima
de sua flexibilidade.
Esse primeiro mito desmorona-se, portanto, diante da constatação de que a
legislação civil autoriza mútuos sem juros, especialmente em contextos não econômicos. Onde há
autorização legal e voluntariedade das partes, inexiste fundamento jurídico para qualificar a
ausência de juros como enriquecimento sem causa, o qual pressupõe ilicitude ou desequilíbrio
contratual não voluntário.
O segundo mito apresenta idiossincrasia conceitual igualmente prejudicial.
Sustenta-se que a imputação isolada do pagamento parcial ao principal implica quitação total da
obrigação, inclusive dos juros, que teriam sido perdoados. Essa proposição confunde a ordem de
imputação com a existência da obrigação.
O art. 354 do Código Civil estabelece que, havendo capital e juros, o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário ou
se o credor passar quitação por conta do capital. Trata-se de presunção que opera apenas na
ausência de manifestação diversa.
Quando o credor emite quitação por conta do capital, reconhece-se que as partes
podem, por acordo ou manifestação unilateral do credor, alterar a ordem de imputação. Assim, se
o devedor realiza pagamento parcial imputado ao capital e o mútuo subsiste com saldo credor de
juros, o contrato permanece íntegro, não se descaracteriza.
A ratio legis do art. 354 é protetiva do devedor, pois visa evitar a capitalização
indevida de juros vencidos. É, portanto, norma pro debitor. Tal regra não pode servir de
fundamento para afastar a legitimidade de escolha diversa que favoreça o próprio devedor, ainda
que na respectiva interpretação peculiar da realidade. A imputação de pagamento ao principal,
quando realizada com ciência da existência de juros pendentes e anuência do credor, é ato lícito e
plenamente compatível com a preservação do mútuo.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
37
Essa clareza refuta o segundo mito: a imputação ao principal não implica quitação
total, mas mera escolha legítima de sequência. O mútuo subsiste enquanto houver saldo devedor,
seja de capital ou de juros. Negar isso seria negar a liberdade contratual reconhecida pela lei.
O terceiro mito é ainda mais complexo, pois envolve a modificação das obrigações.
Afirma-se que novação, transação ou adimplemento parcial descaracterizariam o mútuo,
transformando-o em acréscimo patrimonial. Essa afirmação ignora a natureza jurídica dessas
operações e a estabilidade do mútuo diante de alterações formais.
O art. 360 do Código Civil define a novação como o ato pelo qual o devedor contrai
nova dívida com o credor para extinguir e substituir a anterior. O art. 361, por sua vez, dispõe que,
não havendo ânimo de novar expresso ou tácito, mas inequívoco, a nova obrigação apenas
confirma a anterior.
Essas normas revelam que a novação é ato lícito e voluntário, compatível com a
preservação da relação obrigacional. Quando as partes modificam o mútuo, seja quanto aos juros,
seja quanto à forma de pagamento, exercem o direito de disposição sobre a obrigação. Não há
base legal para afirmar que a novação descaracteriza o mútuo, desde sua concepção; ao contrário,
ela pressupõe sua prévia existência.
A mesma lógica aplica-se à transação, que permite às partes encerrar litígio
mediante concessões recíprocas, sem extinguir a natureza jurídica da obrigação subjacente. Da
mesma forma, o adimplemento parcial é compatível com o mútuo, representando sua forma
ordinária de execução.
Portanto, nenhuma dessas operações implica, por si só, a descaracterização do
mútuo ou sua conversão em acréscimo patrimonial. Todas se inserem no âmbito da liberdade
contratual assegurada às partes.
Em conclusão, os três mitos, (i) de que todo mútuo deve gerar juros; (ii) de que a
imputação ao principal implica quitação total; e (iii) de que novação, transação ou adimplemento
parcial descaracterizam o contrato, resultam de leituras superficiais da legislação e da confusão
entre presunção legal, operação lícita e descaracterização jurídica. Refutá-los é preservar a
integridade conceitual do instituto do mútuo no direito civil brasileiro.
Diante dessas incompatibilidades, deixo de aderir integralmente aos fundamentos
adotados pelo Conselheiro Henrique Perlatto, na divergência iniciada. Com isso, não afirmo que a
manifestação de Sua Senhoria necessariamente adote esses fundamentos, mas parece-me ser
essencial realizar o decote expresso, que não pude captar na leitura do voto-vista durante a sessão
de julgamento, para que não se tenha por determinante a simples validade do mútuo, para fins
societários-civis, como essencial para aplicação de efeitos tributários.
A meu sentir, a real questão de fundo é saber-se se há mútuo, (a) desde a origem,
ou (b) no momento do fato jurídico tributário, em razão de suposta descaracterização
superveniente.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
38
Nesse contexto, entendo que a autoridade lançadora utilizou raciocínio análogo à
ideia de “ilícitos atípicos”, de MANOEL ATIENZA, para sustentar, ainda que indiretamente, que as
operações realizadas pelo recorrente e pela empresa sob sua influência político-diretiva
destinavam-se a prolongar, distender e progressivamente neutralizar o custo econômico da cessão
temporária de numerário (arts. 50 do CC/2002 e 116, parágrafo único, do CTN).
Esse raciocínio poderia inspirar-se em ampla gama de experiências normativas,
considerando o entrechoque de interesses e expectativas legítimas de acionistas, administradores,
pessoas jurídicas, mercado e Erário. A título ilustrativo, recorde-se o precedente Revlon, Inc. v.
MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), que discutiu deveres fiduciários e
interesses dentre si incompatíveis atribuíveis aos diversos atores corporativos.
Todavia, esse não foi o caminho ostensivamente trilhado na motivação do ato de
constituição do crédito tributário. Em vez de concluir que o mútuo se transformara em espécie de
distribuição antecipada de disponibilidade, afirmou-se que (a) o mútuo não era válido ou, ainda
que o fosse, (b) houve a remissão, que seria tributada.
Como exposto no início deste voto, discordo de parte dos fundamentos adotados
pela autoridade lançadora para descaracterizar o mútuo, seja por ausência de registro público,
seja por imputação ao pagamento do principal ou por novação, isto é, por questões de validade
incapazes de transmudar o objeto do ato.
Apenas para apresentar uma ilustração analógica, a cobrança de um tributo inválido
não deixa de ser uma exação tributária, com a respectiva passagem para outro tipo de obrigação,
fosse civil, consumerista ou pública em sentido mais amplo. Igualmente, um indébito tributário
não deixa de ser tributário diante da inconstitucionalidade ou da ilegalidade da cobrança (o que
incluiria meros erros de cálculo).
Se assim o fosse, o Judiciário não teria rechaçado a tentativa de estender o prazo
prescricional para restituição do indébito, calcada na pretensão de aplicar ao quadro as legislações
civil ou consumerista.
Ademais, a validade de um ato jurídico pode ser irrelevante para a extração de seus
efeitos tributários, seja para acrescer à base de cálculo (art. 118 do CTN), seja para reduzi-la nas
hipóteses cabíveis. A eventual invalidade do mútuo poderia ensejar responsabilidade societária,
empresarial, trabalhista ou consumerista, mas não o transformaria em doação, nem em
contraprestação por serviços, tão-somente por si, ipso facto, tout court.
Aqui, é importante distinguir entre os marcadores jurídicos pertinentes à (a)
validade, de um lado, e à (b) caracterização, classificação, ou identificação, do outro.
Nas relações fiduciárias entre acionistas, investidores e a alta administração, seria
irrazoável supor que a empresa doasse recursos a seus sócios ou administradores, já que tais
disponibilidades patrimoniais visam, em última análise, à geração de resultados positivos para
posterior distribuição legítima a todos os interessados. O interesse individual dos sócios é
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
39
importante, mas ele é inconfundível com o interesse coletivo (todos tem a expectativa legítima de
receber os lucros gerados). Entre as hipóteses de justa causa para entrega de recursos, como a
distribuição de lucros, pagamento de dividendos, liquidação de juros sobre capital próprio,
bonificações, reservas de lucros, devolução de capital, partes beneficiárias, reembolso ou
restituição de mútuos e comodatos, não se inclui a doação.
Logo, uma doação feita ao sócio não corre o risco de ser apenas inválida, com a
atração de responsabilidade aos envolvidos perante a sociedade, os demais sócios ou acionistas, o
mercado, e o Estado. Essa operação de transferência de disponibilidade econômica tende a se
revelar um outro tipo de operação ligada à realidade societária e empresarial, como uma
distribuição de resultados, uma restituição, um reembolso, etc, que são instrumentos alinhados
aos objetivos econômico-jurídicos. Esses atos podem ser válidos ou inválidos.
Dito isso, também divirjo da conselheira-relatora nesse ponto, pois não vislumbro a
possibilidade de interpretar o ato jurídico analisado como doação.
Também respeito, mas divirjo, da interpretação conferida pela conselheira-relatora
ao art. 55, I, do Decreto no 3.000/1999, que dispunha:

Art. 55. São também tributáveis:
I – as importâncias com que o devedor for beneficiado, nas hipóteses de perdão
ou cancelamento de dívida em troca de serviços prestados.

O dispositivo aplica-se às situações em que o perdão da dívida ocorre como
contraprestação por serviços. No caso em análise, a controvérsia reside na gratuidade ou
onerosidade da eventual ou suposta remissão. Portanto, os domínios de aplicação são distintos.
Segundo a Relatora, a ausência de contraprestação em serviços afastaria a
tributação, uma vez que a autoridade fiscal teria reconhecido a remissão sem prova de
contraprestação.
Entretanto, conforme os autos, a prestação de serviços não seria a contraprestação
pela remissão, mas a circunstância de a pessoa jurídica controlada ter deixado de exigir
concretamente os valores, mediante sucessivas novações e a inusitada imputação ao principal, foi
interpretada como meio indireto de disponibilizar recursos ao sócio-administrador. Essa
disponibilidade, sem contraprestação real, é que se tem por acréscimo patrimonial.
Esse ponto recursivamente aponta para a questão principal, que é saber-se se há
mútuo ou não.
A meu sentir, o voto divergente demonstra que o recorrente não conseguiu
comprovar, pelos registros societário-contábeis, a formação e o pagamento das obrigações de
forma organizada e segregada por relação jurídica e por mutuário, impedindo que se conclua pela
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.531 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722926/2018-01
40
correção da classificação do ato jurídico como mútuo parcialmente quitado e não como outro
negócio jurídico motivador da transferência dos recursos (que, a meu sentir, é o real critério
determinante aplicado pelo ato administrativo).
Em síntese, adiro apenas à seguinte parte da fundamentação do voto divergente,
que é suficiente para manter o acordão-recorrido:

[...] em razão da falta de prova com relação à escrituração e cobrança dos
encargos dos contratos autuados [...].

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntario.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 3066
DF CARF MF
Original